Tribunal: TJES
Processo: 0024234-78.2019.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Competência do Órgão Fiscalizador
Data de julgamento: 2023-05-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0024234-78.2019.8.08.0035
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: MARGUS EMPREENDIMENTOS E ADMINISTRACAO DE BENS LTDA
APELADO: MUNICIPIO DE VILA VELHA
RELATOR(A):JANETE VARGAS SIMOES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
:
APELAÇÃO CÍVEL. TRIBUTÁRIO. TAXA DE VERIFICAÇÃO DE NORMAS DE POSTURA. ADOÇÃO DA DIMENSÃO DO ESTABELECIMENTO COMO BASE DE CÁLCULO. ERRO NO LANÇAMENTO. POSSIBILIDADE DE REVISÃO JUDICIAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Nos termos do art. 221 da Lei Municipal 3.375/97, com a nova redação conferida pela Lei Municipal 5.483/2013, “
A Taxa de Verificação de Normas de Postura – TVNP, fundada no poder de polícia do Município tem corno fato gerador o desempenho, pelo órgão competente, nos limites cia lei aplicável e com observância do processo legal, da verificação que ateste a manutenção das condições estabelecidas no documento municipal de licenciamento, relativas as suas respectivas normas aplicáveis, de que trata o art. 40 e §1° da Lei Complementar n° 10, de 02/01/2006, mediante emissão da certidão de conformidade para cada exercício do prazo de validade do documento municipal de localização, instalação e condições para funcionamento
”, calculada, na forma do art. 221-A c/c art. 221-H, inciso I, conforme a metragem do estabelecimento comercial;

2. O decurso do prazo administrativo de recurso não afasta a autoridade do Poder Judiciário rever e reconhecer eventual ilegalidade do ato administrativo, salientando que “
Cabe ao Judiciário aferir se o ato administrativo foi praticado em extensão e intensidade proporcionais à finalidade do interesse público a que está atrelado, pois, caso tenha sido praticado sem a observância dos requisitos de validade, deverá ser adequado aos parâmetros constitucionais
” (TJES, Classe: Apelação Cível, 100210050736, Relator: JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 03/05/2022, Data da Publicação no Diário: 07/07/2022);

3. É incontroverso que as taxas lançadas sobre o cadastro do estabelecimento comercial da empresa agravante nos anos de 2014, 2015, 2016, 2017 e 2018 adotaram dimensão que não corresponde à realidade, superando em 23 vezes o tamanho correto da sala, de modo que há manifesta abusividade e desproporcionalidade da cobrança da TVNP, gerando evidente enriquecimento ilícito ao Município, o que impõe sua adequação judicial para que sejam calculadas no período sobre a real dimensão do estabelecimento;

4 Recurso conhecido e provido.

Vitória, 09 de maio de 2023.

RELATORA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta contra a sentença (fls. 110/111) proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara da Fazenda Pública Municipal de Vila Velha/ES que, nos autos do mandado de segurança impetrado por Margus Empreendimentos e Administração de Bens Ltda. contra o Município de Vila Velha, denegou a segurança pleiteada.

Em suas razões recursais (fls. 110/111), pretendendo a reforma da sentença, sustenta a recorrente que (a) foi notificada no ano de 2018 sobre lançamentos da Taxa de Verificação de Normas de Posturas (TVNP), no valor de R$ 11.582,40, observando que a base de metragem para cálculo da taxa foi de 1.175 m2, quando seu estabelecimento tem apenas 50 m2; (b) interposto o recurso administrativo, o município reconheceu o erro no lançamento, corrigindo a dimensão da loja no cadastro, porém, indeferiu a adequação das taxas já lançadas, sob o argumento de que o questionamento foi intempestivo; (c) a intempestividade do recurso administrativo não pode obstacularizar o reconhecimento da ilegalidade da cobrança; (d) o valor da taxa pública não pode ultrapassar a relação de razoabilidade; (e) o próprio Poder Público tem autonomia para rever seus atos quando eivados de ilegalidade, especialmente quando o lançamento errôneo da obrigação tributária, conforme autoriza o art. 149, IV, do CTN.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (fls. 132/134).

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória/ES, 19 de abril de 2023.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Nos termos do art. 221 da Lei Municipal 3.375/97, com a nova redação conferida pela Lei Municipal 5.483/2013, “
A Taxa de Verificação de Normas de Postura – TVNP, fundada no poder de polícia do Município tem corno fato gerador o desempenho, pelo órgão competente, nos limites cia lei aplicável e com observância do processo legal, da verificação que ateste a manutenção das condições estabelecidas no documento municipal de licenciamento, relativas as suas respectivas normas aplicáveis, de que trata o art. 40 e §1° da Lei Complementar n° 10, de 02/01/2006, mediante emissão da certidão de conformidade para cada exercício do prazo de validade do documento municipal de localização, instalação e condições para funcionamento
”.

Por sua vez, na forma do art. 221-A c/c art. 221-H, inciso I, a taxa é lançada anualmente, sendo calculada conforme a metragem do estabelecimento comercial.

Em 21 de julho de 2018 a apelante foi notificada pela fiscalização do Município para providenciar o alvará de instalação, localização e funcionamento e recolher as taxas dos anos anteriores (fl. 32). No respectivo documento, o agente de fiscalização aponta expressamente a dimensão da sala comercial em 50 m2 (cinquenta metros quadrados).

Ao buscar a regularização junto à municipalidade, verificou a empresa, no entanto, que o lançamento da TVNP no valor de R$ 11.582,40 (onze mil, quinhentos e oitenta e dois reais e quarenta centavos), correspondente aos períodos de 2014 a 2018, considerou a área do estabelecimento em 1.175 m2 (mil cento e setenta e cinco metros quadrados).

Apura-se, então, que a base de cálculo da taxa adotou parâmetros manifestamente superiores à realidade do negócio, o que restou reconhecido, inclusive, pelo próprio Município no recurso administrativo nº. 6.6561/2018, que consignou que, “
Quanto ao pedido de revisão de área, foi procedida a correção e lançamento da taxa de funcionamento do exercício 2019, utilizando a área de 50rn como base de cálculo do tributo, já recolhido pelo requerente
”.

A despeito de reconhecer o erro no lançamento, foram mantidos os valores anteriormente cobrados, sob justificativa de que o questionamento era intempestivo, pois deveriam ter sido impugnados a partir da data de cada lançamento.

Todavia, o decurso do prazo administrativo de recurso não afasta a autoridade do Poder Judiciário para rever e reconhecer eventual ilegalidade do ato administrativo, salientando que “
Cabe ao Judiciário aferir se o ato administrativo foi praticado em extensão e intensidade proporcionais à finalidade do interesse público a que está atrelado, pois, caso tenha sido praticado sem a observância dos requisitos de validade, deverá ser adequado aos parâmetros constitucionais
” (TJES, Classe: Apelação Cível, 100210050736, Relator: JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 03/05/2022, Data da Publicação no Diário: 07/07/2022).

No mesmo sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL CONCURSO PÚBLICO. AGENTE SOCIOEDUCATIVO. CURSO DE FORMAÇÃO. AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO. PONTUAÇÃO INSUFICIENTE. ELIMINAÇÃO DA CANDIDATA DO CONCURSO. REVISÃO DE CRITÉRIOS DE CORREÇÃO. MÉRITO DO ATO ADMINISTRATIVO. CONTROLE PELO PODER JUDICIÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. [...] 2. - Assim como ao Poder Judiciário é lícito realizar o controle de constitucionalidade de leis, nada obsta que em situações extraordinárias também exerça controle acerca da razoabilidade e da proporcionalidade de atos administrativos e de normas editalícias, notadamente em razão do princípio da máxima efetividade das normas constitucionais e da força normativa da Constituição. [...]. 5. - Recurso parcialmente provido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 024110246238, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 23/02/2021, Data da Publicação no Diário: 16/04/2021)

Os documentos demonstram que a empresa foi notificada em 27/07/2018, tendo interposto o recurso administrativo em 14/11/2018 (fls. 89/100), cuja decisão administrativa ocorreu em 29/05/2019, com cientificação da empresa em 06/06/2019, que impetrou o mandado de segurança em 27/09/2019, observando, portanto, o prazo processual para o questionamento judicial.

Por sua vez, é incontroverso que as taxas lançadas sobre o cadastro da empresa nos anos de 2014, 2015, 2016, 2017 e 2018 adotaram parâmetros que não correspondem à realidade, superando em 23 vezes o tamanho correto da sala comercial, de modo que há manifesta abusividade e desproporcionalidade da cobrança, gerando evidente enriquecimento ilícito ao Município, o que impõe sua adequação judicial para que sejam calculadas sobre a real dimensão do estabelecimento.

Diante do exposto,
conheço do recurso dou-lhe provimento
para, reformando a sentença, julgar procedentes os pedidos iniciais, determinando que os valores da TVNP lançados nos períodos de 2014 a 2018 sejam recalculados observando a metragem real do estabelecimento comercial da empresa apelante.

Condeno o ente público municipal ao ressarcimento das custas adiantas pelo autor/apelante e ao pagamento dos honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão: 09/05/2023

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior:
Acompanhar
.